Tribunal: TJPA
Processo: 0003909-98.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003909-98.2019.8.14.0008

APELANTE: WENDERSON FEITOSA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003909-98.2019.8.14.0008

ORIGEM: BARCARENA – PA

APELANTE:

WENDERSON FEITOSA VIANA

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1 - Verifica-se a inadmissibilidade do recurso em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, conforme disposto no art. 110, §1º, do Código Penal, corroborado pela Súmula nº 146 do STF.

2 - A pena privativa de liberdade imposta foi de cinco meses de detenção, fixando o prazo prescricional em três anos, conforme art. 109, inciso VI, do CP.

3 - O termo inicial do prazo prescricional iniciou-se com o recebimento da denúncia em 20/02/2020 e o termo final com a publicação da sentença condenatória em 19/03/2023, totalizando um intervalo superior a três anos sem interrupções ou suspensões que afetem o prazo prescricional.

4 - Constatada a ocorrência da prescrição, determina-se a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

5 - Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003909-98.2019.8.14.0008

ORIGEM: BARCARENA – PA

APELANTE:

WENDERSON FEITOSA VIANA

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

WENDERSON FEITOSA VIANA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I da Lei 11.340/2006, à pena de detenção de 03 (três) meses, em regime aberto, com direito de apelar em liberdade (id

19129672 – 19129673).

Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2019, por volta das 10h, o recorrente teria causado lesões corporais em sua ex – companheira de Diene de Almeida Silva (id

19129634).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa apresentou o presente recurso.

Em suas razões, o recorrente argumenta que:

·

Houve erro na apreciação das provas, alegando que as lesões na vítima não foram produzidas por ele, mas resultaram de uma queda acidental;

·

Pede a reavaliação das provas testemunhais, consideradas por ele contraditórias;

·

Pleiteia a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório;

·

Requer, alternativamente, a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu parcialmente a prática do ato.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu o desprovimento do apelo (id 19129685).

De outro lado, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela extinção da punibilidade pela prescrição (id 19456099).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de detenção de 03 (três) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Registro que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 20/02/2020 (id 19129640 - Pág. 1), iniciando-se a partir dessa data, portanto, a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

Por outro lado, constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 19/03/2023 (id 19129673 - Pág. 6), sendo esta a data correspondente ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso VI, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WENDERSON FEITOSA VIANA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
edido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 04/08/2024